Tribunal: TJMT
Processo: 1004357-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004357-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), YURI RODRIGUES GAMA - CPF: 138.924.397-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Interrupção de serviços de telefonia. Falha na prestação do serviço. Inovação recursal. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Manutenção do
quantum
indenizatório. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Telefônica Brasil S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de
R$ 8.000,00 por danos morais em razão de falha na prestação de serviços de telefonia ao Laboratório Carlos Chagas
Ltda., que teve 26 linhas telefônicas inoperantes por seis dias consecutivos.

II. Questão em discussão

2. A discussão envolve a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes e a configuração de dano moral, bem como a inovação recursal pela recorrente ao alegar em sede de apelação a aplicabilidade de prazos da Resolução ANATEL no 632/2014, não mencionados na primeira instância.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, permitindo a aplicação do CDC, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A inovação recursal impede a análise de novos argumentos não trazidos na fase processual adequada.

5. A falha na prestação do serviço de telefonia, por seis dias, causou prejuízo à imagem e operação do recorrido, configurando dano moral, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a sentença de origem que condenou a Telefônica Brasil ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

Tese de julgamento: "Configura dano moral indenizável à pessoa jurídica a interrupção de serviços essenciais de telefonia, quando esta afeta diretamente o funcionamento de sua atividade econômica.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o;
CDC,
arts
. 2o e 3o; CC/2002, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 227/STJ;
REsp
no 1.852.629, STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra a sentença proferida pela Dra.
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro, Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Moral n. 1004357-36.2019.8.11.0041, ajuizada
pelo
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a
Apelante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com correção e juros de mora, além das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(ID.
228367388
).

Em suas razões recursais, a Apelante
suscita,
como preliminares, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
alegando que
o serviço contratado foi utilizado como insumo para a atividade empresarial da Apelada;
bem como a
continência com ação n.
1
029153-91.2019.8.11.0041, distribuída anteriormente para a 3a Câmara de Direito Privado, sustentando a necessidade de reunião dos processos, visando evitar decisões conflitantes.

No mérito, defende que a condenação por danos morais é indevida, sob o fundamento de que não houve comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, uma vez que
“a interrupção reclamada não ultrapassou a marca de
6
(seis) dias”
, estando dentro do prazo estabelecido pela Anatel, nos termos art. 8o da Resolução
n.
632/2014
“que determina que as reclamações do consumidor devem
ser resolvidas no prazo máximo de 5 dias úteis do seu recebimento e que as solicitações de serviços que não puderem ser efetivadas de imediato, devem ser atendidas em no máximo 10 dias úteis”
, pugnando, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
fixado.

O
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
apresentou

contrarrazões em ID. 228367394,
arguindo preliminar de inovação recursal pela Apelante, alegando que a tese sobre o prazo de 10 dias para reparo, previsto na Resolução 632/2014 da ANATEL, não foi suscitada durante a tramitação da ação em primeira instância.

No mérito,
rebate
u
os argumentos da Apelante, defendendo que a relação de consumo está devidamente configurada,
e que
a falha na prestação do serviço de telefonia
restou
incontroversa, acarretando prejuízos à sua operação, bem como que a questão de continência já foi apreciada e decidida anteriormente, operando-se a preclusão
, pugnando, assim, pela
manutenção da
sentença recorrida
.

Conclusos os autos para julgamento, o
LABORATÓRIO

retornou aos autos e juntou a
petição em ID. 236454658, noticiando que o recurso apontado como continente com o presente feito foi julgado
pela 3a Câmara de Direito Privado
, pugnando pela redistribuição do recurso à relatoria da
Desa
. An
t
ônia Siqueira
Gonçalves,
“a fim de que não haja julgamento conflitante”
.

O recurso é tempestivo
e foi devidamente preparado (ID.
229473660
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-

PRELIMINAR DE CONTINÊNCIA

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A

arguiu em suas raz
ões recursais duas preliminares: a
de
continência
com o
processo
n.
1029153-91.2019.8.11.0041
,
e a de
inaplicabilidade do CDC,
enquanto
o
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS

suscitou
a preliminar de inovação recursal
nas
contrarrazões
,
sendo que,
esta
s
última
s
,
em verdade se confunde
m
com o próprio mérito d
o recurso
, de modo que como tal
ser
ão
analisada
s
.

Pois bem.

Sustenta
m as partes
a necessidade de
reunião do
presente feito
com o recurso de apelação n. 1029153-91.2019.8.11.0041, da 3a Câmara de Direito Privado, a fim de evitar julgamentos conflitantes.

Ocorre que o referido recurso já foi julgado pela eminente
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves,
em sessão realizada no dia 21 de agosto de 2024,
afast
ando, à unanimidade,
a referida preliminar
de continência,
nos seguintes termos:

“(...) A requerida apelante também invoca a preliminar de continência entre o presente processo e o de no.
1004357-36.2019.8.11.0041, requerendo a reunião dos processos para julgamento em conjunto.

Com relação a esse ponto, importante registrar que a reunião de processos em razão da continência, nos termos
previstos
nos
arts
. 57 e 58 do CPC
, tem
por finalidade precípua evitar que sejam proferidas sentenças conflitantes, o que causaria insegurança jurídica.

Ocorre que, no caso vertente, após o reconhecimento da necessidade de associação desse processo com os autos de no. 1004357-36.2019.8.11.0041, os feitos foram reunidos pelo juízo a quo para audiência de instrução conjunta (Id. 228360492), tendo sido, posteriormente, sentenciados pela mesma Magistrada, que em ambas as demandas
condenou
a ora apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Ademais, ainda
cumpre destacar que os processos possuem objetos distintos, haja vista que, nestes autos, se discute a manutenção do bloqueio de três linhas telefônicas por período superior a seis meses, ao passo que naquele, o objeto refere-se
a
ausência de funcionamento de mais de vinte e cinco linhas telefônicas por cerca de seis dias
.

Logo, não houve julgamento conflitante, tendo sido proferidas sentenças em estreita consonância, reconhecendo-se, em ambos os casos, o dever da parte demandada de promover a reparação pelos danos extrapatrimoniais causados à autora, por isso, merece ser rejeitada a preliminar arguida (...)” (TJMT. N.U 1029153-91.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2024,
DJe
21/08/2024) (ID. 234203181 daqueles autos) (
g.n
.)

Logo, resta evidente que no caso em análise não há que se falar em reunião dos processos
para
decisão em
conjunto
, seja por tratarem de objetos distintos, seja pelo julgamento do recurso
tido como continente
,
o
que atrai a incidência da Súmula n. 235 do STJ, segundo a qual
“É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da Súmula/STJ. (...)”

(CC n. 154.407/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 11/10/2017,
DJe
20/10/2017)
.

Importante frisar também que
,
da certidão do DEJAUX (ID. 229465194)
,
não consta nenhum processo capaz de gerar prevenção com o presente feito, de modo a atrair a incidência do §

1o do art. 80 do RI/TJMT, razão pela qual não há que se falar em redistribuição ou remessa do recurso a outro relator.

Desse modo
,
REJEITO
a preliminar de continência suscitada pelo Apelante
em suas razões e pelo Apelado na petição em ID. 236454658
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superada essa questão, pretende a Apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A

a
reforma
da sentença para
que seja julgada totalmente improcedente a pretensão deduzida na inicial, em razão do restabelecimento dos serviços dentro de 06 (seis) dias úteis, portanto, dentro do prazo estabelecido pela Resolução n. 632/2014 da ANATEL, ou, subsidiariamente, seja minorado
o
quantum
fixado a título de danos morais
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)

Constata-se nos autos que, a autora alega que a ré havia garantido que a migração das
26 (vinte e seis) linhas telefônicas
de suas unidades para a linha digital, não impactaria as operações telefônicas,
mas todas as unidades ficaram inoperantes por
seis dias
.

Diante disso, a autora ajuizou a presente ação almejando a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação de serviços.

Em sua defesa, a ré, alega que inexistiu falha na prestação e que não há dano moral a ser indenizado.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

É de consumo a relação jurídica estabelecida por contrato de prestação de serviços (
arts
. 2o e 3o do
CDC[
1]), podendo as regras consumeristas
ser
aplicadas em total harmonia com as disposições do Código Civil
.

Sabe-se que, o dever de indenizar, encontra guarida no art. 186 do Código Civil, vejamos: (...
)

Considerando todas as provas que acompanham a petição inicial, a audiência de instrução e julgamento e as próprias alegações da parte requerida,
tem-se de maneira inequívoca que há uma relação jurídica de consumo entre a empresa requerente e requerida
.

Evidencia-se que, não há dúvidas quanto à falha na prestação de serviços,
consistentes na
inoperabilidade
das 26 (vinte e seis) linhas telefônicas, que perdurou por 06 (seis) dias
.

Outro ponto que merece o devido destaque, é que a parte ré assevera que houve um pedido de portabilidade e por isso ocorreu a
inoperabilidade
das linhas, entretanto,
não trouxe nenhum documento a corroborar com sua alegação
.

Inclusive, deve ser esclarecido que o ônus probatório era da própria parte requerida, não se desincumbindo.

Sabe-se que, quanto ao pedido indenizatório, é importante salientar que
o dano moral decorre do indevido bloqueio da linha telefônica da parte autora para recebimento de chamadas e, por isso, há necessidade de indenização
.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa maneira,
devida é a indenização à parte requerente, diante da falha na prestação do serviço oferecido pela requerida
, fato que, inegavelmente,
lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizável,
portanto
.

Aliás, vejamos como o Superior Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos: (...
)

Esse Egrégio Tribunal de Justiça também já pacificou o seu entendimento, in
verbis
: (...
)

Por fim, vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema: (...
)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, CONDENANDO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigidos pelo INPC desde a data de prolação dessa sentença e acrescidos de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim,
CONDENO
as requeridas ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
, este último que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos dos art. 85, §2°, do CPC
(...)” (ID.
228367388
) (
g.n
.)

Pois bem.

De início, é inegável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, como na espécie, autorizando a aplicação das normas previstas no Código Consumerista
, de modo que a referida preliminar deve ser igualmente
REJEITADA
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
-
PESSOA JURÍDICA
- RELAÇÃO DE CONSUMO - VERIFICAÇÃO -
CDC
-
APLICABILIDADE
(...)
“Em uma relação
interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
1415864/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
j.
04/05/2020,
DJe
07/05/2020) (...)” (TJMT. N.U 1008488-28.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2022,
DJe
30/11/2022) (
g.n
.)

Nessa esteira, em se tratando de
e
mpresa
c
oncessionária de serviço público de telefonia, que responde objetivamente pelos danos que houver dado causa, a teor do art. 37, §6o, da Constituição Federal, c/c art. 14 do CDC, cabia à
TELEFÔNICA BRASIL
demonstrar a regularidade da prestação do serviço, ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

Entretanto, a Apelante não nega a ocorrência da interrupção dos serviços por 06 (seis) dias em 26 linhas telefônicas d
o
Ape
lado
,
se
limitando a sustentar a ausência do dever de
reparação
por danos morais,
pois
teria atendido à solicitação dentro do prazo previsto no art. 8o da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, bem
como que, por se tratar de pessoa jurídica, haveria a necessidade de se comprovar abalo à honra subjetiva da Empresa
Apelada
.

Primeiramente, como bem observado pelo
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS

em suas contrarrazões
,

“
a referida resolução sequer foi mencionada

pela Apelante durante toda a tramitação do feito perante o D. Juízo a quo, a evidenciar a notória

tentativa de promover inov
ação recursal”
.

De fato, incorre em inovação recursal a parte que, em seu recurso de apelação, introduz novos fundamentos jurídicos ou fáticos que não foram previamente alegados no processo de origem (art. 1.014 do CPC).

Desse modo, deixo de apreciar o recurso em relação ao atendimento aos prazos previstos na Resolução n. 632/2014 da ANATEL
alegado pela Apelante
, por constituir evidente inovação recursal, uma vez que tal tese não foi aventada na instância singela e, por conseguinte, também não foi
submetida ao contraditório e nem foi
objeto da sentença objurgada,
não podendo ser doravante conhecida
,
sob pena
de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
CONTRATO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO
-
RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES
-
PREVISÃO DE TRAVA BANCÁRIA
-

INOVAÇÃO RECURSAL

-
ANÁLISE VEDADA

-
DANO MATERIAL COMPROVADO
-
ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO
-
VALOR ADEQUADO
-
MANUTENÇÃO
-
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É vedada a análise de questão não arguida no momento oportuno, pois representa indevida inovação, hipótese que impõe o não conhecimento
.

A retenção indevida de valores recebidos pela autora através de máquina de cartão configura falha na prestação de serviço.

“A Pessoa Jurídica pode sofrer dano moral” (Súmula 227 do STJ).

Mantém-se o valor fixado na sentença para a indenização quando cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.
”
(
TJMT.
N.U 1013388-97.2019.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado
,
Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
09/10/2024,
DJ
e
11/10/2024)
(
g.n
.)

A ocorrência de inovação recursal, contudo, não leva necessariamente à rejeição integral do recurso, devendo o
apelo
ser conhecido parcialmente, sem comprometer a análise das demais questões devidamente suscitadas e discutidas na Primeira Instância.

Nessa esteira, a controvérsia cinge-se a se verificar se a falha da Concessionária de Telefonia, consistente na interrupção dos serviços de 26
terminais telefônicos, pelo período de 06 (seis) dias, configura dano moral indenizável à pessoa jurídica, bem como a adequação do
quantum
arbitrado na origem.

De acordo com entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade (Súmula 227/STJ).

No caso destes autos, entendo que a interrupção dos serviços de telefonia por
seis dias consecutivos
em
26 terminais telefônicos
do
LABORATÓRIO
apelado é fato de relevância para configurar
dano
à imagem, à reputação e ao bom funcionamento da empresa, tendo em vista sua atuação junto a hospitais de todo o Estado, inclusive em unidades de urgência, dependendo do uso contínuo de seus canais de comunicação para garantir a operacionalidade e a confiança junto a seus clientes e parceiros comerciais.

Em outras palavras, é inegável que a paralisação de serviços de comunicação, tão vitais nos dias de hoje, compromete a relação de confiança que a empresa mantém com seus clientes e parceiros, gerando repercussões negativas em sua honra objetiva, sendo certo que, embora o dano moral à pessoa jurídica não se presuma, as circunstâncias do caso concreto
-
os seis dias de interrupção e número elevado de terminais afetados (26)
-
configuram, sem sombra de dúvidas, um abalo significativo na imagem do
LABORATÓRIO
apelado.

Assim sendo, constato que não merece reparos
a
sentença na fixação da
indenização
pelos danos morais sofridos arbitradas em R$ 8.000,00,
com base nos seguintes
fundament
os
:

“
Sabe-se que, quanto ao pedido indenizatório, é importante salientar que
o dano moral decorre do indevido bloqueio da linha telefônica da parte autora para recebimento de chamadas
e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem
dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa maneira,
devida é a indenização à parte requerente, diante da falha na prestação do serviço oferecido pela requerida
, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizável,
portanto
.
”
(ID. 228367388) (
g.n
.)

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA
-
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-
PLANO EMPRESARIAL
-
INTERRUPÇÃO/BLOQUEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
-
INVIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
-
DEVER DE INDENIZAR
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-
VALOR RAZOÁVEL
-
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à demandada a comprovação da regularidade da suspensão/bloqueio do serviço de telefonia, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Das peculiaridades do caso,
por se tratar de pessoa jurídica, a suspensão/bloqueio do serviço tem o condão de macular a honra objetiva perante os clientes e fornecedores, porquanto a impossibilidade de fazer ligações de 13 linhas telefônicas inviabiliza o exercício da atividade
.

Mantido o valor da indenização por dano moral (R$5.000,00), porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim a correção monetária pelo índice INPC, em conformidade com a jurisprudência pátria, tal como fixado.
”
(
TJMT.
N.U 1032780-74.2017.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
25/08/2021,
DJe
30/08/2021)
(
g.n
.)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
INTERRUPÇÃO
NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
-
PESSOA JURÍDICA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO
-
MANUTENÇÃO
-
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
LUCROS CESSANTES
-
AFASTAMENTO
-
RECURSOS DESPROVIDOS.
Comprovada a efetiva mácula da imagem da empresa Autora no meio comercial decorrente de indevida interrupção dos serviços de telefonia contratados, resta configurado o seu direito à indenização pelos danos morais sofridos
. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto. O pagamento de lucro cessante requer a sua comprovação à margem de dúvidas, sendo inadmissível a indenização pelo lucro presumido ou hipotético.
”
(
TJMT. N.U 0059882-93.2014.8.11.0041, Rel.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
,
2a Câmara de Direito Privado
,
j.
08/08/2018,
DJe
10/08/2018)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PESSOA JURÍDICA
-
SERVIÇO DE TELEFONIA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO
-
DANO MORAL DEMONSTRADO
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo provas de que a contratante utilizou inadequadamente as linhas telefônicas, infringindo cláusula contratual, impõe-se o reconhecimento de que foi indevido o bloqueio das linhas de telefone pela operadora de telefonia.

A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
Se a atitude ilícita da operadora de telefonia é capaz de abalar a imagem da empresa, torna-se cabível o pagamento de indenização por danos morais
.
”
(
TJMT.
N.U 1002461-46.2017.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
16/02/2022,
DJe
21/02/2022
)

(
g.n
.)

No mesmo sentido é a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TELEFONIA FIXA
E INTERNET.
INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO IMOTIVADAMENTE
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO.
Falha na prestação do serviço devidamente comprovada. Art. 14 do CDC.
Dano moral à pessoa jurídica. Possibilidade
. Súmula no 227 do Superior Tribunal de Justiça. Verba indenizatória fixada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Súmula no 343 deste Tribunal de Justiça. Desprovimento do recurso.
”
(TJRJ
.
APELAÇÃO: 0803351-02.2023.8.19.0045 202400121902, 19a Câmara de Direito Privado (antiga 25a)
,
Relator: Des.
Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho
,
j. 04/04/2024) (
g.n
.
)

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TELEFONIA - PESSOA JURÍDICA
-
RELAÇÃO DE CONSUMO
- PORTABILIDADE -
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
-
DANOS MORAIS
. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos celebrados entre as prestadoras do serviço de telefonia móvel e pessoa jurídica que utiliza os serviços de telefonia para a sua atividade. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC.
É possível a reparação moral, em virtude de falha nos serviços de telefonia, a interrupção do funcionamento da linha telefônica e a demora em seu restabelecimento, impossibilitando a sua utilização pelo cliente por tempo considerável, prejudicando a sua atividade
.
”
(TJMG
.
AC
:
50001611820208130023, Rel.

Des.

Estevão Lucchesi,
j.
13/10/2022, 14a
Câmara Cível
,
p.
13/10/2022)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE LINHA COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CARACTERIZADO
. OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. Hipótese concreta em que
o funcionamento das linhas
telefônicas de titularidade da empresa autora foi totalmente interrompido pelo prazo de oito dias
, o qual apenas foi restabelecido pela empresa de telefonia demandada em razão da antecipação dos efeitos da tutela, pleiteados nesta demanda. Assim, resta comprovada a falha na prestação dos serviços, por parte da ré. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1
.
A indevida interrupção dos serviços de telefonia configura falha grave o bastante para justificar a condenação da operadora de telefonia ao pagamento de danos morais à autora, que, mesmo sendo pessoa jurídica, merece receber proteção à sua honra objetiva, aquela que se relaciona à imagem e prestígio perante seus clientes, fornecedores e terceiros
. 2. Na hipótese dos autos, a interrupção em questão dificultou a consumação das transações comerciais da autora, causando um prejuízo à sua atividade empresarial, o que configura ofensa à imagem da pessoa jurídica e, consequentemente, o dever da ré de indenizar. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Levando-se em consideração as nuances do caso concreto, bem como o entendimento do Colegiado em casos parelhos, é caso de reduzir-se o montante reparatório arbitrado na origem para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que cumpre, de forma plena, os aspectos punitivo, reparatório e pedagógico da sanção pecuniária. O valor deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar deste acórdão, com juros de 1% ao mês desde a citação, por tratar-se de relação contratual. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS. AC: 70081255226 RS, Relator:
Desa
. Ana Lúcia Carvalh
o Pinto Vieira
Rebout
, j. 21/11/2019, 12a Câmara Cível, p. 25/11/2019) (
g.n
.)

Com tais considerações, tendo em conta os elementos fáticos e jurídicos do caso concreto em questão, com ênfase na configuração de dano moral da pessoa jurídica em razão da interrupção de serviços essenciais à atividade da empresa, não encontro razões para modificar a sentença objurgada, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso
de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e, na parte conhecida,
LHE

NEGO
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024